Tribunal: TJSP
Processo: 1005843-58.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Adjudicação Compulsória – Preliminares rejeitadas – Liberação da hipoteca que somente pode ser realizada pelo agente financeiro – Demonstração do direito pleiteado – Procedência – Garantia que não obsta a liberação da hipoteca – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta E. Corte – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo

Ementa:
Adjudicação Compulsória – Preliminares rejeitadas – Liberação da hipoteca que somente pode ser realizada pelo agente financeiro – Demonstração do direito pleiteado – Procedência – Garantia que não obsta a liberação da hipoteca – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta E. Corte – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido.